Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao reembolso da quantia de R$ 3.600,00 à autora, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Afirma a recorrente que os documentos juntados aos autos não demonstram os efetivos gastos com o procedimento, não sendo realizado o reembolso da quantia em razão da falta de apresentação dos documentos necessários para tanto. Impugna a concessão de indenização por danos morais, tendo em visa que a situação configura mero inadimplemento contratual.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41162213) e com preparo regular (ID 41162214 e 41162216). Foram apresentadas contrarrazões (ID 41162224).
3. Os documentos juntados aos autos demonstram que, após a realização de reembolsos anteriores com tratamento similar, mediante o envio da nota fiscal e do pedido médico, a requerida passou a exigir a apresentação da etiqueta/lacre do medicamento utilizado, número de registro na ANVISA e discriminação dos serviços. Não há controvérsia, portanto, quanto ao dever contratual de cobrir a despesa questionada, mas tão somente quanto à efetiva realização do procedimento.
4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste. No caso, a conduta prévia da ré criou a legítima expectativa de que a nota fiscal dos serviços seria suficiente para solicitação de reembolso, não existindo qualquer elemento capaz de demonstrar que as novas exigências foram esclarecidas à consumidora.
5. Não se adéqua à conduta do homem médio guardar o lacre de medicamentos aplicados em consultório médico, razão pela qual a exigência da ré, sem esclarecimento prévio, torna a obrigação excessivamente onerosa à consumidora. Resta evidente, portanto, a falha na informação prestada, o que torna devida a indenização por danos materiais.
6. Quanto ao pedido de reforma da decisão em relação ao pedido de indenização por danos morais, com razão a recorrente. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
7. Embora a ausência de reembolso seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. A autora não comprovou os infortúnios vivenciados em razão da falta de recomposição patrimonial, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
8. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.